Tribunal: TJMT
Processo: 1006402-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TLT EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES EIRELI, em face da decisão proferida na Tutela de Urgência de Caráter Antecedente no 1003383-91.2022.8.11.0041, em trâmite perante a Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em seu desfavor por FRATELLO ENGENHARIA LTDA, que deferiu parcialmente a antecipação da tutela de urgência, mediante caução a ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias, no valor do protesto efetuado, para determinar a suspensão do protesto do título descrito na inicial, indicado ao 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT.
Em apertada síntese alega que Em 22/07/2021 as partes formularam o negócio jurídico de locação de 2 (dois) Rolos Compactadores, das marcas Dynapac e VAP-84, no valor/hora de R$67,50, com montante mensal de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) cada, totalizando o valor mensal de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), conforme Instrumento de Contrato de Locação.
Afirma que ao formalizar a contratação, a parte agravada tinha ciência dos termos contratuais, inclusive das cláusulas 4a e 5a do respectivo contrato, o qual, no presente momento alega desconhecimento e procura se isentar do seu cumprimento. Que o agravado devolveu as maquinas na data do dia 06/12/2021, com inúmeros defeitos, incluindo as peças danificadas, quebradas e travadas, tornando inviável sua utilização.
Assevera que buscou solucionar amigavelmente com o agravado, informando sobre as peças e a manutenção necessária, bem como, o conhecimento do agravado a respeito de sua responsabilidade quanto o conserto dos maquinários, o qual não o fez, bem como, posteriormente informou que quitaria os valores gastos caso a agravante realizasse o conserto dos equipamentos, conforme conversa no WhatsApp, porém, também não o fez até a presente data.
Fala que em atenção em atenção a cláusula 5.3 e 5.1, parágrafo único do contrato, encaminhou a agravada a fatura correspondente aos valores gasto com os consertos dos equipamentos, no saldo total de R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil reais e setecentos e cinquenta reais), bem ainda que, tendo em vista o longo período parado devido ao empasse da agravada em realizar o conserto dos equipamentos, o autor gerou a fatura mensal de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), correspondente ao mês de dezembro, conforme autoriza a cláusula 4.4 do contrato.
Aduz que diante do não pagamento dos boletos, geraram os Protesto no 220379 e 205134, no valor de R$ 27.289,20 (vinte e sete mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) e R$ 25.010,67 (vinte e cinto mil dez reais e sessenta e sete centavos), com saldo total de R$ 52.299,87 (cinquenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos). Que o agravado se recusou a efetuar o pagamento, já que não concordava com os valores do conserto, assim, deixando de cumprir o acordado em contrato e, consequentemente não quitando os boletos, sendo estes levados a protesto.
Alega que devido ao impasse com a agravada, posto tratar de sua responsabilidade o conserto de defeitos advindo do mal uso dos equipamentos, foi necessário gerar uma fatura correspondente ao valor da mensalidade de dezembro, conforme cláusula 4.4 do Contrato, no valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), o qual, também não foi quitado pela agravada
Discorre que para que a agravada devedora não realize outros negócios e deixe de realizar os pagamentos devidos a fornecedora, ora agravante, e comprometa sua renda em detrimento destes pagamentos, torna de suma importância a suspensão da r. decisão.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão agravada.
Verifica-se que, em face da controvérsia existente a respeito da exigibilidade do título, da sua quitação, e da existência de pendência relativa ao não pagamento pelo conserto do maquinário devolvido e que teria gerado nova fatura de cobrança, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na suspensão do protesto, para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação principal.
Em outro aspecto, é notório que tal restrição, advindos do protesto, traz reflexos negativos às atividades profissionais ou negociais a Agravada.
Portanto, em uma análise sumária e não exauriente, mantem-se o deferimento da suspensão dos efeitos dos protestos, facultando-se ao eminente magistrado nova apreciação do tema após a contestação da ré, diante de novos e supervenientes elementos.
Anota-se, por fim, que inexiste eminente perigo de dano, haja vista que o magistrado de piso condicionou a liminar a prestação de caução pela parte agravada, a fim de ressarcir os danos que a agravante possa vir a sofrer.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR perseguida.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados ao NUCLEO DE CONCILIAÇAO DE SEGUNDO GRAU deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =